Tribunal: TCU
Processo: 004.911/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Embargos de declaração opostos em aposentadoria concedida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 7338/2025-TCU-Primeira Câmara , alusivo a aposentadoria concedida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela sra. Zulmira D'Avila Junior Carvalho para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e à entidade de origem.